Tribunal: STF
Processo: HC 215114
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alan Wallace Silva da Silva, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente o HC 738.961/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de abril de 2022, em razão da suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso restrito e disparo de arma de fogo (artigo 16, § 1º, I, e artigo 15, ambos da Lei nº 10.826/03). A prisão foi convertida em preventiva.



    Sustenta o impetrante, em síntese: i) possibilidade de mitigação da Súmula 691 do STF; ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dizendo tratar-se de paciente com residência fixa, ocupação lícita e família constituída de filhos menores de idade; iii) risco de contaminação por Covid-19, no ambiente carcerário.



    Requer, a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de uma ou mais medidas cautelares versadas no art. 319 do CPP.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente